Tribunal: TJES
Processo: 5000776-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Posse; Aquisição
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000776-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIDIMAR VITORINO DE FREITAS DANIEL e outros
AGRAVADO: VANDERLEY VITORINO DE FREITA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
000776-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
: CELIO DANIEL E OUTRA

EMBARGADO
: VANDERLEY VITORINO DE FREITAS

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CELIO DANIEL E OUTRA

contra a v acórdão (evento 696822) que, por unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso interposto pelos embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Sustentam os embargantes (evento 725048) que a decisão colegiada é omissa e contraditória porquanto não tratou da determinação da instância singular no sentido de que fossem desentranhados documentos importantes ao deslinde da causa na origem.

Sem contrarrazões.

A teor da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a parte embargante se manifestou no evento 974201.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de fevereiro de 2021.

MARCELO MENEZES LOUREIRO

Desembargador
Substituto

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
000776-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
: CELIO DANIEL E OUTRA

EMBARGADO
: VANDERLEY VITORINO DE FREITAS

RELATOR: DES. SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CELIO DANIEL E OUTRA

contra a v acórdão (evento 696822) que, por unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso interposto pelos embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Sustentam os embargantes (evento 725048) que a decisão colegiada é omissa e contraditória porquanto não tratou da determinação da instância singular no sentido de que fossem desentranhados documentos importantes ao deslinde da causa na origem.

Sem contrarrazões.

A teor da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a parte embargante se manifestou no evento 974201.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em suma, sustentam os recorrentes que o v. acórdão é omisso por não tratar da determinação exarada pelo julgador singular no sentido de que determinados documentos fossem desentranhados.

Entretanto, em análise da petição inicial que deflagrou o presente agravo de instrumento, não observo qualquer irresignação em tal sentido.

Naquela oportunidade, conforme já consignado no voto antes proferido, as teses sustentadas neste recurso eram no sentido de que o agravado não cumpriu os termos do contrato de arrendamento e que o prazo estipulado no contrato já havia terminado.

Ainda que durante o trâmite deste recurso a parte agravante tenha apresentado petição avulsa (evento 635682) questionando a determinação da instância primeva no sentido de desentranhar determinadas peças dos autos de origem, tal situação não enseja qualquer vício passível de ser atacado pela via aclaratória.

A uma porque interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Nesse sentido:

(...) II
No ato de interposição do recurso, opera-se o fenômeno da preclusão consumativa, sendo vedado à parte recorrente a complementação do instrumento nas hipóteses em que não comprometida a admissibilidade recursal, por inteligência, a contrario sensu , do art. 1.017, § 3º, do NCPC.
III Para fins de aplicação de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça, não se pode confundir a ausência de consistência da tese jurídica com o emprego de ardil ou meio artificioso, notadamente quando esta (inconsistência) é incapaz de induzir o Juízo a erro. IV Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169017241, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2017, Data da Publicação no Diário: 20/10/2017)

________________

(...) 2.
Não merece prosperar a tese recursal de que, para o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade havia necessidade de intimação prévia do recorrente, isso porque a inadmissibilidade constatada mostrou-se insanável, na medida que é vedada a complementação das razões diante da preclusão consumativa.
3. Quanto à violação ao princípio da dialeticidade, conforme já fundamentado e exposto na decisão monocrática, não é suficiente que o recorrente exponha as suas razões de inconformismo, mas que tais possuam pertinência com os fundamentos adotados pelo julgador, apontando os argumentos de fato e de direito capazes de infirmar a decisão recorrida, o que não se viu no presente caso. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED AI, 035179005042, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. Caso em que a parte agravante, ao interpor o recurso, deixou de apresentar as razões recursais.
A exposição do fato e do direito e as razões do pedido são requisitos indispensáveis ao conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC. Inviável, após o ato de interposição do recurso, a juntada ou complementação das razões recursais, tratando-se de vício insanável.
Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS; AI 0079811-04.2020.8.21.7000; Proc 70084414523; Coronel Bicaco; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 04/08/2020; DJERS 07/08/2020)

A duas porque me parece que a decisão que determina o desentranhando de documentos não pode ser desafiada mediante o manejo do agravo de instrumento, porquanto tal previsão não fora elencada no art. 1.015 do CPC, bem como não há urgência a autorizar a mitigação do aludido rol. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Não se conhece de agravo de instrumento intempestivo e, além do mais, tirado contra decisão que, na fase cognitiva, indeferiu desentranhamento de documentos, matéria alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso.
(TJDF; Rec 07082.96-03.2020.8.07.0000; Ac. 128.1325; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Fernando Habibe; Julg. 03/09/2020; Publ. PJe 02/10/2020)

_______________

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÕES E DOCUMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento constam do rol disciplinado no artigo 1.015 do CPC. 2. Considerando que a decisão que ordena o desentranhamento de petições e documentos, com advertência de que qualquer juntada deverá ser previamente autorizada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.
(TJMG; AgInt 1020236-26.2017.8.13.0000; Unaí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 12/03/2020; DJEMG 18/03/2020)

Assim, sedo desnecessários outros apontamentos, não observo qualquer mácula no julgado embargado que autorize o acolhimento desta via aclaratória.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
Célio Daniel e outra

em face do v. acórdão lavrado por esta colenda Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pelos embargantes e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em que pese o esforço dos embargantes, os presentes aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria que já foi definida no julgamento do precedente recurso de agravo de instrumento e, muito menos, para buscar inovação recursal.

Ao examinar as razões do agravo de instrumento, não é possível observar nenhuma irresignação dos embargantes a respeito da determinação do julgador singular para que alguns documentos fossem desentranhados da demanda originária, o que inviabiliza o reconhecimento dos vícios da omissão e da contradição no acórdão objurgado, tratando-se, na realidade, de inovação recursal.

Ainda que os embargantes tenham atravessado petição avulsa posteriormente questionando esta determinação do juízo
a quo
, é assente o entendimento de não ser possível a emenda das razões recursais, ante a ocorrência da preclusão consumativa no momento da interposição do recurso.

Não fosse o bastante, a decisão interlocutória que determina o desentranhamento de documentos não admite questionamento pela via do agravo de instrumento, uma vez que tal hipótese não fora elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e nem há urgência na situação que recomende a mitigação daquela listagem.

Ante tais considerações,
acompanho na íntegra o voto do eminente Relator
, no sentido de
negar provimento
aos presentes embargos de declaração, eis que inexistem vícios a serem sanados no acórdão objurgado.

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
000776-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
: CELIO DANIEL E OUTRA

EMBARGADO
: VANDERLEY VITORINO DE FREITAS

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Inexistindo qualquer vício no julgado embargado, se mostra indevido o acolhimento da pretensão aclaratória.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.